Tribunal: TJMT
Processo: 0010330-07.2013.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1031425-58.2019.8.11.0041
1o. APELANTE: JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA
2o. APELANTE: MAURO AMÉLIO EUSTÁQUIA
APELADOS: OS MESMOS
Vistos.
Defiro o pedido de ID no 74179950.
Findado o prazo, conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR